Tribunal: STF
Processo: AI 103203
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO BIENAL.
NÃO HÁ, DIRETA E IMEDIATAMENTE, NA ESPÉCIE, QUESTÃO CONSTITUCIONAL A
MERECER EXAME NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA,
UT ART. 143, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.